Tribunal: TJBA
Processo: 0004504-23.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004504-23.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. O embargante opôs embargos de declaração contra sentença que rejeitou recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória movida, alegando omissões e contradições no julgado. 2. A pretensão original visava a responsabilização do município embargado ao pagamento de direitos autorais pelas execuções musicais realizadas durante evento público, sem autorização prévia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise de provas apresentadas pelo embargante; (ii) verificar se o julgado ignorou ou desconsiderou fundamentos legais aplicáveis à matéria de direitos autorais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade intrínseca à decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC. 5. O julgamento recorrido apreciou de maneira fundamentada os argumentos e as provas constantes nos autos, destacando a ausência de comprovação cabal do uso de obras musicais protegidas, conforme determina o art. 373, I, do CPC. 6. Não houve omissão quanto aos documentos e explicações apresentadas pelo embargante, considerando-se evidência comprovada a matéria fática e jurídica. 7. A jurisdição do STJ reforça que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo comprovada existência de violência relevante (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP). 8. No caso, o pedido de efeitos infringentes não encontra respaldo, pois as questões levantadas visam à reavaliação da causa e não à correção de erro material ou omissão. 4. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades efetivamente demonstradas, em conformidade com o art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 12/09/2019. TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. Ilona Márcia Reis, publ. 11/08/2020. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-200